Tribunal: TJBA
Processo: 8025771-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025771-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PRISCILLA BEZERRA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
PRISCILLA BEZERRA DE CERQUEIRA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento a agravo interno para reformar decisões anteriores, dar provimento à apelação e extinguir ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo, sob alegação de omissão e erro de premissa fática quanto à regular constituição em mora mediante notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tentativa de notificação enviada ao endereço contratual; (ii) estabelecer se houve erro de premissa fática quanto à dinâmica das notificações realizadas; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito ou para fins de prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a matéria suscitada, inclusive descrevendo a tentativa de notificação no endereço contratual e sua frustração.

5. O acórdão considerou a sequência fática completa, reconhecendo a primeira tentativa infrutífera e a posterior notificação realizada em endereço diverso, utilizada para fundamentar a medida judicial.

6. Não se configura erro de premissa fática quando o julgado se baseia em fatos efetivamente constantes dos autos, ainda que a parte discorde da interpretação jurídica conferida.

7. A alegação de suficiência da primeira tentativa de notificação constitui tese jurídica já apreciada e rejeitada, sendo inviável sua rediscussão na via estreita dos aclaratórios.

8. O prequestionamento exige a presença de vício no julgado, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais quando a matéria já foi devidamente enfrentada.

9. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025771-20.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante PRISCILLA BEZERRA DE CERQUEIRA e como apelada BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora